Tribunal: TJDFT
Processo: 0738834-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. ENDOSSO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENVIO DO BOLETO PARA PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO. DANO MATERIAL E MORAL. VERIFICADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há ofensa à dialeticidade recursal, se das razões do recurso é possível depreender os fundamentos da irresignação do apelante.
2. Hipótese em que os autores solicitaram o endosso do seguro para outro veículo, não tendo a operação sido finalizada em razão do inadimplemento do prêmio referente ao endosso. De outro lado, há prova nos autos demonstrando que, por mais de uma vez, os autores solicitaram o envio do boleto para pagamento do endosso, inexistindo, porém, comprovação de envio por parte da ré.
3. Os ‘prints’ de tela apresentados pela corretora de seguros para demonstrar a notificação dos segurados acerca do cancelamento do seguro, não podem ser considerados, eis que produzidos unilateralmente, sem que tenha sido apresentado o devido suporte probatório.
4. Resta caracterizada a falha na prestação de serviço, em razão de a corretora de seguro não ter proporcionado os meios para o pagamento do valor do prêmio referente ao endosso, ensejando o inadimplemento. A despeito disso, os autores prosseguiram com o pagamento das demais parcelas do seguro.
5. Não se justifica o cancelamento do seguro quando houve o adimplemento substancial do contrato.
6. Diante da falha na prestação do serviço, o fornecedor deve ser responsabilizado pelos danos causados (art. 14 do CDC).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.